Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCONTO FATURAMENTO DA EMPRESA. ART. 866, § 2o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo patrono da parte exequente, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere a possibilidade de se determinar que a remuneração do administrador judicial seja realizada mediante desconto sobre o faturamento da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A espeito do tema, em caso de penhora sobre o faturamento de empresa, o juiz nomeará um administrador-depositário isento para o exercício da análise e efetivação da constrição (art. 866, § 2o, do CPC), o qual receberá remuneração pelo exercício de seu trabalho, nos termos do art. 160 do CPC, sem estabelecer a forma específica de pagamento. 3.1. Do mesmo modo, o art. 24 da Lei 11.101/2005, dispõem acerca da necessidade de remuneração do administrador judicial no procedimento de recuperação e na falência da sociedade empresária sem, contudo, impor a forma exata de pagamento pelo exercício do trabalho.
4. A jurisprudência abalizada reconhece a possibilidade de o pagamento da remuneração do administrador pelo executado ser realizada através de desconto também no faturamento da empresa devedora ou mesmo antecipado pelo próprio credor exequente, para fins de garantir o início dos trabalhos, ressarcido ao final sem impor, contudo, uma fórmula como condição única a ser observada, conforme pressupõe o agravante. 4.1. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem imputado o custeio da intervenção do administrador judicial à parte executada, por ser quem deu causa a realização da diligência processual necessária à efetivação da penhora de cotas sociais decretada em seu desfavor, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes. 3.1. É necessário reconhecer, contudo, que essa orientação jurídica pode resultar na inefetividade da medida constritiva, na medida em que não será concluída a penhora se o devedor não arcar com os custos prévios da diligência, caso sejam necessários. 3.2. Nesse contexto, considerando o princípio da efetividade do processo, deve a parte exequente adiantar o custo da remuneração do administrador judicial e demais despesas prévias fundamentadamente necessárias à realização da medida, sem prejuízo que passem a ser suportadas pela parte executada durante a execução da penhora. (...) O pagamento da remuneração deverá ser realizado preferencialmente mediante retenção pelo administrador judicial de 10% (dez por cento) dos valores alcançados com a medida constritiva, até que atinja a quantia necessária para fazer frente aos seus honorários profissionais. Eventual adiantamento de valores pela exequente deverá ser solicitado de forma criteriosa e justificada pela existência despesas anteriores à constrição, passando o valor eventualmente adiantado a integrar crédito principal. (...)”. (0701948-27.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 25/04/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Cabe exclusivamente ao agravante “a possibilidade de adiantamento do valor da remuneração homologada”, mediante ressarcimento posterior do executado "ou indique profissional idôneo que aceite desempenhar o encargo e receber o pagamento na forma por si almejada”.

___________
Dispositivos relevantes citados: artigo 24 da Lei 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701948-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 25/04/2024.